Tribunal: STF
Processo: HC 71496
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
HABEAS  CORPUS  -  RÉU  SUJEITO  A  PRISÃO  CAUTELAR -
SUPERVENIENCIA  DE  CONDENAÇÃO  PENAL - APELAÇÃO  EM LIBERDADE -
INADMISSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.
          - O RÉU, QUE JA SE ENCONTRAVA PRESO AO TEMPO DA CONDENAÇÃO
PENAL, NÃO TEM O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE, MESMO SENDO PRIMARIO
E DE BONS ANTECEDENTES. PRECEDENTES.